Tribunal: TJSP
Processo: 2070338-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO - indeferimento de penhora de salário da executada – recurso do exequente – possibilidade - art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em interpretação do STJ precedente - dívida não alimentar - admissibilidade da penhora limitada a 25%, ante ausência de prova de que o valor afete a subsistência – executada, citada nos autos subjacentes, que não

Ementa:

EXECUÇÃO - indeferimento de penhora de salário da executada – recurso do exequente – possibilidade - art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em interpretação do STJ precedente - dívida não alimentar - admissibilidade da penhora limitada a 25%, ante ausência de prova de que o valor afete a subsistência – executada, citada nos autos subjacentes, que não opôs embargos à execução e nem constituiu patrono - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070338-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ANTÔNIO NERI,
é agravada LUCIENE CARVALHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070338-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17438 - abo
2
VOTO No: 17438
COMARCA: Matão - 2a Vara Cível
AGTE. : Antonio Neri
AGDO. : Luciene Carvalho de Souza
EXECUÇÃO - indeferimento de penhora de salário da
executada recurso do exequente possibilidade - art. 833,
IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei
e em interpretação do STJ precedente - dívida não alimentar
- admissibilidade da penhora limitada a 25%, ante ausência de
prova de que o valor afete a subsistência executada, citada
nos autos subjacentes, que não opôs embargos à execução e
nem constituiu patrono - decisão reformada - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070338-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17438 - abo
3
Recurso tempestivo à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Marcos Therezeno Martins, de fls. 158, que, nos autos da ação de
execução ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de penhora de 25% sobre o
salário da agravada. Busca o recorrente a reforma do decidido.
Autos remetidos à julgamento, eis que a agravada, citada, não
constituiu advogado.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada pelo
agravante em face da agravada lastreada em nota promissória. Pretende o
recebimento da quantia de R$ 3.222,35.
A executada, citada, não ofertou embargos à execução e nem
constituiu patrono nos autos.
Foi determinada pelo i. magistrado “a quo” penhora via Bacenjud
e Renajud, sem êxito, contudo.
Foram realizadas outras pesquisas no sentido de averiguar a
existência de bens em nome da executada, restando todas infrutíferas.
O exequente, então, soube que a executada possui vínculo
empregatício, razão pela qual atravessou a petição de fls. 151/152 pugnando pela
penhora de 25% sobre o salário da parte devedora.
Em seguida, o d. juiz de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
Em que pese as ponderações do credor às fls. 151/152, a penhora sobre
salário encontra, no entender deste magistrado, óbice objetivo
intransponível no art. 833, IV do CPC.
Por isso, ante a impenhorabilidade de salário, indefiro o quanto requerido
às fls. 151/152.
Manifeste-se o credor em prosseguimento.
Intime-se.”
Recorre o exequente contra tal decisão.
Em defesa recursal, pondera o entendimento jurisprudencial do
STJ que contempla a relativização da penhora salarial.
Destaca que com o advento do NCPC, houve a supressão da
palavra “absolutamente” que acompanha o rol do art. 833 que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070338-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17438 - abo
4
impenhorabilidade.
Requer a reforma do assim decidido para que seja determinada a
penhora de 25% do salário da agravada a fim de satisfazer o débito perseguido
dentro de prazo razoável.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, § único do CPC.
Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são
impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no 3o.”
O sistema jurídico ampara a prevalência da dignidade humana
como vetor interpretativo máximo, vedando a adoção de medidas que ofendam
ou impeçam a manutenção do mínimo existencial.
Entretanto, não existem direitos absolutos.
A questão da impenhorabilidade das verbas de natureza
alimentar é um desses direitos aparentemente absolutos que, contudo, admite
exceção. Aliás, é a própria lei processual que excepciona a
impenhorabilidade, como visto na parte final do § 2o do art. 833, acima transcrito.
O C. STJ já se debruçou sobre o tema:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA
NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070338-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17438 - abo
5
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se
questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o
do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é
possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação
dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República,
que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de
tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o
fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor
que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido." (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
1.582.475 - MG, Corte Especial, Ministro Benedito Gonçalves, 03/10/2018)
Da simples leitura, é possível verificar que os salários, proventos
de aposentadoria e todas as demais verbas de natureza alimentar perdem essa
característica e, por conseguinte, tornam-se penhoráveis, se houver apreciação
concreta de que os valores não interferem de modo significativo na manutenção
da pessoa do devedor e de sua família.
O objetivo da lei não é simplesmente blindar o devedor que não
possui outros bens ou outra fonte de renda, mas sim garantir que suas
obrigações sejam pagas, ainda que em forma diferente da pactuada
originalmente, garantindo-se também o direito do credor, mas sem deixar o
devedor desamparado.
Não é possível pretender que não haja qualquer interferência no
salário, já que o simples fato de uma pessoa se obrigar a algum pagamento já
acarreta uma potencial diminuição patrimonial, pois deverá dispor de alguma
parte da renda para adimplir a obrigação voluntariamente contraída.
No caso concreto, verifica-se que a dívida que era de R$
3.222,35 tendo sido devidamente atualizada, sem qualquer previsão de que a
executado realizará o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070338-67.2020.8.26.0000 -Voto no 17438 - abo
6
O direito não se compraz com o comportamento contraditório e
nem com a ofensa à boa-fé objetiva.
Não existe qualquer prova de que a penhora de 25% sobre os
vencimentos da agravada prejudique, de alguma forma, sua subsistência e,
atente-se, essa prova cabia à própria agravada, que não se manifestou nos autos
subjacentes, sendo que nem constituiu advogado.
Assim, o caso é de permitir a penhora de 25% sobre os
vencimentos da agravada, devendo o juízo de origem providenciar o necessário
para implementar a medida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator